Tribunal: TJES
Processo: 5001197-74.2024.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001197-74.2024.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: CLAUDIO ARISTIDES COUTO DE SOUZA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NEGATIVA ADMINISTRATIVA E DE RESISTÊNCIA AO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra acórdão que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação do Estado do Espírito Santo para afastar a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação de obrigação de fazer voltada à internação compulsória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou erro material quanto ao afastamento da verba honorária por aplicação do princípio da causalidade; e (ii) determinar se a manutenção da obrigação principal, cumulada com a exclusão dos honorários advocatícios sucumbenciais, contraria o art. 85 do Código de Processo Civil e os Temas 793 e 1.002 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se estritamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo como via para a rediscussão de matéria já decidida ou para adequar o julgado ao mero inconformismo da parte.

4. A contradição apta a fundamentar os aclaratórios configura-se unicamente por incoerência interna entre as premissas e a conclusão do próprio julgado, sendo inviável a sua alegação com base em elementos externos à decisão.

5. O princípio da causalidade afasta a condenação do ente federativo em honorários advocatícios quando este não apresenta prévia recusa na via administrativa nem deduz oposição ao direito material do autor em juízo, limitando-se a suscitar preliminares processuais e a cumprir de imediato a tutela de urgência concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra o v. acórdão de ID 18108450, por intermédio do qual esta c. 2ª Câmara Cível conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo, para afastar a condenação do ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados na ação de obrigação de fazer ajuizada por CLAUDIO ARISTIDES COUTO DE SOUZA.

Em suas razões recursais (id. 18204143), a embargante afirma que (i) houve omissão e contradição quanto à configuração de pretensão resistida, sob o argumento de que a peça de defesa do Estado impugnou o mérito da demanda; (ii) há erro e violação ao art. 85 do CPC ao se manter a procedência da obrigação principal sem a fixação de honorários advocatícios; e (iii) o decisum incorreu em manifesta inobservância da solidariedade entre os entes públicos (Tema 793 do STF) e do precedente vinculante fixado no Tema 1.002 do STF.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC, in verba:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Ab initio,
reputo relevante rememorar que o vício de omissão se caracteriza diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Com efeito, a contradição, como ensina Marinoni, ocorre quando “a decisão [...] encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão”. (Código de processo civil comentado [livro eletrônico] - 7. ed. - São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021. Comentário ao artigo 1.022).

É de se dizer, portanto, que “a contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna ao julgado, ou seja, entre as premissas e as conclusões da própria decisão”, de modo que “não é possível alegar contradição com base em elementos externos ao julgado” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.554.635/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024).

Da análise minuciosa do julgado impugnado, verifica-se que o acórdão enfrentou de forma clara, harmônica e exaustiva a matéria posta em debate, rechaçando a fixação de verba honorária com amparo no princípio da causalidade, na medida em que o ente público não deduziu oposição ao direito material da paciente e tampouco foi provocado administrativamente, conforme se afere do seguinte trecho:

“Do exame dos autos, forçoso concluir que a imposição de honorários sucumbenciais em desfavor do Estado do Espírito Santo reponta indevida à luz do
princípio da causalidade
, na medida em que, além de a obrigação de fazer não ter sido pretendida administrativamente, o ente federado
não ofertou resistência ao mérito da pretensão autoral.

Com efeito, a análise da peça defensiva (ID 16305054) revela que a atuação do ente federado restringiu-se à alegação de incompetência do juízo em razão do valor da causa e à ausência de interesse de agir diante da inexistência de prévio requerimento administrativo, sem impugnação ao mérito do pedido de internação compulsória, que, inclusive, foi prontamente cumprido após a concessão da medida liminar.

Tal conduta evidencia a inexistência de pretensão resistida e, por consequência, a ausência de comportamento que tenha dado causa à instauração da demanda, razão pela qual não se justifica a condenação do ente federativo ao pagamento dos ônus sucumbenciais, como este Sodalício reconhece em casos análogos,
in verbis
: (...)

Assim, em que pese possível, em tese, a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública em litígio contra o Estado do Espírito Santo,
no caso particular, não merece subsistir a verba honorária, à luz do princípio da causalidade
, diante da ausência de negativa administrativa e de resistência ao pedido formulado em sede jurisdicional.” (grifos no original)

Verifica-se, portanto, que a embargante pretende substituir a valoração jurídica adotada pelo colegiado por entendimento que reputa mais adequado, eis que as alegações formuladas não revelam ausência de apreciação de questão relevante nem incompatibilidade interna entre premissas e conclusão do acórdão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)